Tribunal: TJPA
Processo: 0814961-67.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814961-67.2024.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO RAIRIELSON BEZERRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS POLICIAIS. EMPREGO DE CHAVE FALSA. DISPENSABILIDADE DE PERÍCIA EM CASO CONCRETO. ITER CRIMINIS AVANÇADO. FRAÇÃO MÍNIMA DA TENTATIVA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de furto qualificado tentado (art. 155, §4º, III e IV, c/c art. 14, II, do CP), à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, contra sentença que reconheceu sua autoria ao ser surpreendido no interior de imóvel na posse de bens da vítima, insurgindo-se quanto à insuficiência de provas, à manutenção da qualificadora do emprego de chave falsa e ao quantum de redução pela tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de furto qualificado tentado; (ii) estabelecer se é possível a manutenção da qualificadora do emprego de chave falsa sem laudo pericial; (iii) determinar se a fração de diminuição da pena pela tentativa deve ser majorada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão e prova oral judicializada, evidenciando que o réu foi surpreendido no interior do imóvel na posse de bens da vítima.

A palavra da vítima e dos policiais possui especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, inexistindo indícios de mácula à sua credibilidade.

A versão defensiva mostra-se isolada e dissociada do conjunto probatório, não sendo capaz de gerar dúvida razoável quanto ao dolo de subtração.

A qualificadora do emprego de chave falsa pode ser reconhecida mesmo sem perícia quando outros elementos probatórios demonstram sua ocorrência, como a dinâmica dos fatos, depoimentos testemunhais e apreensão de instrumento apto à violação do obstáculo.

O critério de redução da tentativa observa a proximidade da consumação, sendo menor a fração quanto mais avançado o iter criminis.

No caso, o agente ingressa no imóvel e inverte a posse da res furtiva, sendo interrompido apenas por circunstância alheia à sua vontade, o que evidencia tentativa próxima da consumação e justifica a fração mínima de 1/3.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação por furto qualificado pode ser mantida quando o conjunto probatório é coerente e composto por prova documental e testemunhal produzida sob contraditório.

A palavra da vítima e dos policiais é meio idôneo de prova em crimes patrimoniais quando harmônica com os demais elementos dos autos.

A qualificadora do emprego de chave falsa pode ser reconhecida sem laudo pericial quando demonstrada por outros meios de prova idôneos.

A fração de diminuição da tentativa deve ser fixada em patamar mínimo quando o agente percorre quase todo o iter criminis e se aproxima da consumação do delito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 14, II, e 155, §4º, III e IV; CPP, arts. 155, 156, 158 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 922.487/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 30.09.2024; STJ, AgRg no HC 876.671/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 29.04.2024; STJ, REsp 1.524.450/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 14.10.2015; STJ, AgRg no HC 926.892/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por ANTONIO RAIRIELSON BEZERRA SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime de furto qualificado tentado, previsto no artigo 155, §4º, incisos III e IV, c/c artigo 14, II, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos .

Em suas razões recursais, a DEFESA sustenta, em síntese, a insuficiência probatória para a condenação, argumentando que o édito condenatório estaria amparado essencialmente na palavra de um único policial civil, a qual não se revestiria de presunção absoluta de veracidade quando desacompanhada de outros elementos corroborativos idôneos. Aduz que não restou comprovado o dolo de subtração, afirmando que a presença do apelante no local possui explicação plausível, consistente na busca por abrigo, inexistindo prova de que tenha efetivamente praticado atos de subtração ou manipulado os bens. Invoca a existência de dúvida razoável quanto à dinâmica dos fatos, postulando a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do emprego de chave falsa, sob o argumento de ausência de prova pericial indispensável à comprovação do rompimento de obstáculo, bem como pleiteia a majoração da fração de diminuição pela tentativa para o patamar máximo de 2/3, ao fundamento de que o iter criminis não se aproximou da consumação .

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO, em primeira instância, pugna pela manutenção da condenação, sustentando a suficiência do conjunto probatório, o qual não se limita à palavra do policial civil, mas se encontra corroborado por outros elementos de prova, notadamente os depoimentos testemunhais e as circunstâncias do flagrante, em que o réu foi surpreendido no interior do imóvel na posse de material pertencente à vítima. Argumenta que a versão defensiva foi devidamente analisada e afastada pelo juízo sentenciante, mostrando-se incompatível com o contexto fático delineado nos autos. Todavia, manifesta-se favoravelmente ao afastamento da qualificadora do emprego de chave falsa, diante da ausência de prova pericial apta a demonstrar a eficácia do instrumento apreendido, mantendo-se, contudo, hígida a condenação pelo delito na forma tentada .

O MINISTÉRIO PÚBLICO em segundo grau, na qualidade de custos iuris, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, ao entendimento de que a materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão da res furtiva e prova oral produzida sob o crivo do contraditório. Assentou, ainda, que não merece acolhida a tese absolutória, por reputar coerente e convergente o acervo probatório, bem como sustentou a manutenção da qualificadora do emprego de chave falsa, por entender que sua incidência pode ser reconhecida com base nos demais elementos de prova constantes dos autos, ainda que ausente laudo pericial. Por fim, manifestou-se pela preservação da fração de diminuição da tentativa no patamar de 1/3, ao fundamento de que o acusado percorreu todo o iter criminis, tratando-se de tentativa perfeita, razão pela qual a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

I)Quanto a admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II)Quanto ao mérito

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação do apelante pela prática do crime de furto qualificado tentado, bem como à análise da manutenção da qualificadora do emprego da chave falsa e do quantum de diminuição da pena pela tentativa.

II.A)Quanto autoria e materialidade do furto.

O art. 155 do CPP é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios, de modo que o julgador interpretará as provas de acordo com a sua convicção, sem hierarquia e as valorará de forma fundamentada.­

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A presunção de inocência é direito fundamental previsto no art.5, inciso LVII da CF/88, da qual é corolário do princípio
in dubio pro reo
, por isso a regra é que ônus acusatório compete ao MP (art.156 CPPB), militando em favor da defesa a dúvida, desde que razoável.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação do apelante pela prática do crime de furto qualificado tentado, bem como à análise da manutenção da qualificadora do uso da chave falsa e do quantum de diminuição da pena pela tentativa.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência e do auto de apreensão dos bens subtraídos, além da prova oral colhida sob o crivo do contraditório. A autoria, por sua vez, emerge de forma segura e coerente dos depoimentos prestados em juízo, especialmente pela vítima e pelos agentes policiais que participaram da ocorrência, os quais descreveram, de forma harmônica, a dinâmica dos fatos, notadamente o ingresso do apelante em estabelecimento fechado e sua detenção ainda no interior do imóvel na posse de tubulações de cobre.

A versão defensiva, no sentido de que o ingresso no local teria ocorrido apenas para fins de abrigo ou encontro íntimo, não encontra respaldo no acervo probatório, revelando-se isolada e dissociada das circunstâncias fáticas evidenciadas nos autos. Com efeito, a apreensão do material pertencente à vítima em poder do acusado, aliada à forma de ingresso no imóvel e ao contexto da abordagem policial, constitui elemento probatório robusto, apto a demonstrar o dolo de subtração.

Em crimes patrimoniais, de execução, via de regra, clandestina, a palavra da vítima e dos agentes estatais, quando coerente e em consonância com os demais elementos de prova, reveste-se de especial relevância, não havendo, no caso concreto, qualquer indício de mácula à sua credibilidade.

E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - ART. 155, § 4º, DO CÓDIGO PENAL - ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - PROVA IDÔNEA - DEPOIMENTO DA VÍTIMA RATIFICADO EM JUÍZO - HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CARREADOS AOS AUTOS - APELO DESPROVIDO. 1. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima possui relevância, servindo de lastro à decisão condenatória, em especial quando em harmonia com os demais elementos de provas carreado aos autos . 2.
Não há falar-se em absolvição em decorrência do princípio in dubio pro reo, quando a dinâmica dos fatos é ratificada em juízo no sentido de que o acusado/apelante em concurso com outras 2 (duas) pessoas, subtraíram bem alheio móvel, sendo preso em flagrante delito na posse da res furtiva
. 3. “Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (AgRg no AREsp n . 2.192.286/RS, Rel. Min . Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 16/05/2023, DJe de 19/05/2023). 4. Recurso de apelação desprovido . (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0005147-95.2013.8.11 .0025, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 21/05/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/05/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL . INOBSERVÂNCIA PARCIAL DO ART. 226 DO CPP. IRRELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO . PRECEDENTES DO STJ. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APREENSÃO DA RES FURTIVA, CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E DEPOIMENTOS COERENTES DAS VÍTIMAS E POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES PATRIMONIAIS . DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS . PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO DAS MATÉRIAS SUSCITADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Caso em exame

1 . Insurge-se a defesa contra a sentença que condenou o apelante KEMMI WILKER DA SILVA SOUSA à pena de à pena de 04 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínio vigente a época dos fatos. Concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade. Incabível a substituição da prisão por pena restritiva de direitos, bem como a suspensão da pena por não cumprirem os requisitos legais.

II - Questão em discussão

2 . A defesa do acusado Kemmi Wilker da Silva Sousa alega e requer

Preliminarmente:

· Nulidade da instrução – por inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal.

No mérito:

· Absolvição do apelante diante da insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo .

· Redução da pena-base – ao mínimo legal, diante da fundamentação genérica na valoração das consequências do crime (art. 59 do CP).

· Cassação da sentença – por falta de fundamentação idônea (violação ao art. 93, IX, da CF) .

· Prequestionamento – para fins de eventuais recursos extraordinários.

III - Razões de decidir

03. A preliminar de nulidade do reconhecimento não merece acolhida, pois, embora a defesa alegue inobservância ao art. 226 do CPP, o conjunto probatório que fundamentou a condenação é robusto e não se baseia exclusivamente no reconhecimento impugnado . O acervo de provas — composto por confissão extrajudicial, apreensão da res furtiva e depoimentos coerentes — confirma a autoria delitiva sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Conforme entendimento consolidado do STJ, a inobservância parcial das formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade quando o reconhecimento é corroborado por outras provas válidas. Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade, mantendo-se hígido o decreto condenatório .

04. A tese de absolvição por insuficiência de provas não prospera, pois, o conjunto probatório é coeso e demonstra, de forma segura, a autoria e a materialidade dos crimes imputados a KEMMER WILKER DA SILVA SOUSA. A apreensão da res furtiva em poder do réu, o rastreamento dos bens, a confissão extrajudicial e os depoimentos firmes das vítimas e dos policiais formam um acervo probatório robusto.
A palavra das vítimas, corroborada por outras provas, possui especial valor em crimes patrimoniais, segundo a jurisprudência do STJ, e os depoimentos dos agentes públicos gozam de presunção de legitimidade
. Diante disso, comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, impõe-se a manutenção da condenação e a rejeição do pedido absolutório.

05. A dosimetria da pena deve observar o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, com motivação concreta e respeito aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena . A jurisprudência do STJ consolidou o critério de 1/6 (um sexto) de aumento para cada circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação específica em sentido diverso. No caso, apenas as consequências do crime foram negativadas, o que resultaria em 04 anos e 08 meses de reclusão, porém, em atenção ao princípio do non reformatio in pejus, mantém-se a pena aplicada na sentença — 04 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 90 dias-multa —, por se mostrar proporcional e adequadamente fundamentada. Assim, nega-se provimento ao pedido de redimensionamento da pena-base.

06 . Considero prequestionadas todas as matérias suscitadas pela defesa, notadamente quanto à alegada nulidade do reconhecimento pessoal (art. 226 do CPP), à dosimetria da pena (art. 59 do CP) e à fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF) . Todas as teses foram devidamente enfrentadas e afastadas com motivação clara e adequada, assegurando o pleno exercício do contraditório e o acesso às instâncias superiores. Assim, exaurido o exame das questões, mantém-se a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

IV - Dispositivo e tese

07. Recurso conhecido e improvido .

V - Tese de Julgamento:

08. Rejeita-se a preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal, pois, ainda que nem todas as formalidades do art. 226 do CPP tenham sido observadas, a condenação apoiou-se em provas autônomas e coerentes, como a apreensão da res furtiva, a confissão extrajudicial e os depoimentos firmes das vítimas e policiais. No mérito, afasta-se o pedido de absolvição por insuficiência de provas, diante da materialidade e autoria devidamente comprovadas . Mantém-se a dosimetria com a majoração de 1/6 pelas consequências do crime, fixando-se a pena em 04 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 90 dias-multa, em observância ao princípio do non reformatio in pejus. Consideram-se prequestionadas todas as matérias suscitadas, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08015512920218140115 31300962, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 23/10/2025, 3ª Turma de Direito Penal)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS . PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação criminal interposta por condenado pelo crime de furto qualificado pelo concurso de agentes (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal), à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 12 dias-multa. O recorrente pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação do recorrente pelo crime de furto qualificado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A materialidade delitiva está comprovada por boletins de ocorrência, autos de apreensão, entrega e avaliação indireta, além dos depoimentos colhidos nos autos. 4. A autoria recai sobre o recorrente, corroborada pelo reconhecimento realizado pela vítima, bem como pelos depoimentos de testemunhas e policiais, que relataram a apreensão da res furtivae com os acusados. 5 .
O depoimento de policiais possui validade probatória, pois, na condição de servidores públicos, suas declarações são dotadas de presunção juris tantum de veracidade, especialmente quando coerentes e alinhadas a outros elementos de prov
a. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido . Tese de julgamento: "1. Não há falar em absolvição quando os elementos de convicção produzidos no curso da persecução penal, consubstanciados no depoimento firme e seguro dos policiais encarregados da ocorrência, demonstram, indubitavelmente, a respectiva autoria do apelante no delito de furto qualificado descrito na denúncia. 2. O depoimento de policiais é meio de prova válido e pode embasar a condenação, desde que coerente e corroborado por outros elementos probatórios ." __________ Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, § 4º, IV. Jurisprudência relevante citada: TJMS, Apelação Criminal n. 0008156-74 .2018.8.12.0021, Três Lagoas, 3ª Câmara Criminal, Rel . Des. Zaloar Murat Martins de Souza, j. 10/07/2024, p. 12/07/2024 . TJMS, Apelação Criminal n. 0025627-61.2021.8 .12.0001, Campo Grande, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Jairo Roberto de Quadros, j . 16/12/2022, p. 09/01/2023. (TJ-MS - Apelação Criminal: 00001035820188120004 Coronel Sapucaia, Relator.: Des. Fernando Paes de Campos, Data de Julgamento: 19/02/2025, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/02/2025)

Dessa forma, não subsiste dúvida razoável acerca da autoria e materialidade delitivas, sendo incabível a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

II.B) Quanto a qualificadora do emprego da chave falsa.

A defesa requer o decote da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, III, do CP, argumentando ser indispensável a realização de perícia para atestar a eficácia do instrumento.

Embora o art. 158 do CPP estabeleça a regra da indispensabilidade do exame de corpo de delito nas infrações que deixam vestígios, a jurisprudência pátria, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, tem mitigado essa exigência, admitindo que a ausência do laudo pericial seja suprida por outros meios de prova, como a testemunhal e a documental, quando estas se mostrarem suficientes para comprovar a qualificadora.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA. INEXISTÊNCIA DE EXAME PERICIAL. INDISPENSABILIDADE DA PERÍCIA NAS INFRAÇÕES QUE DEIXAM VESTÍGIOS. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO SUPLETIVA. QUALIFICADORA COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme no sentido de que, no crime de furto, o reconhecimento da qualificadora do emprego de chave falsa exige a realização de exame pericial, o qual somente pode ser substituído por outros meios probatórios quando inexistirem vestígios, quando o corpo de delito houver desaparecido, quando as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo ou quando presentes elementos aptos a comprovar as qualificadoras de forma inconteste
. 2. No caso, o Tribunal de origem destacou que a qualificadora restou comprovada por meio de vídeos do local, pelas declarações da vítima, bem como pela apreensão de chave de fenda e alicate com o agravante, o que torna prescindível o exame pericial. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 922487 DF 2024/0219274-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. TRANCAMENTO. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS. CHAVE FALSA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA EM FACE DA INEXISTÊNCIA DE VESTÍGIOS. QUALIFICADORA CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA CONSTANTES DOS AUTOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, pois o réu é multirreincidente em crimes patrimoniais, o que revela a sua contumácia delitiva. 3
. Em que pese ser necessária a realização de exame pericial quando o delito deixa vestígios, esta Corte entende pela possibilidade de que a perícia não seja realizada quando houver a comprovação, por outros meios, da ocorrência da qualificadora. 4. No caso, a inexistência de vestígios e a apreensão da referida chave falsa em poder do agravante tornam o exame pericial, excepcionalmente, prescindível à comprovação da mencionada qualificadora. 5. Agravo regimental desprovido
. (STJ - AgRg no HC: 876671 SC 2023/0450489-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 29/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2024)

No caso em tela, a dinâmica dos fatos, descrita de forma firme pelas testemunhas, evidencia que o ingresso no imóvel se deu mediante violação do sistema de fechamento, com utilização de instrumento apto à abertura do cadeado, circunstância corroborada pela apreensão do objeto utilizado na empreitada criminosa.

Mantém-se, portanto, a incidência da qualificadora prevista no artigo 155, §4º, inciso III, do Código Penal, bem como a do concurso de pessoas, não impugnada de forma específica e evidenciada pela atuação conjunta do apelante com a corré.

II.C) Quanto a fração da causa de diminuição da pena (tentativa)

O juízo sentenciante aplicou a fração de redução pela tentativa em seu patamar mínimo (1/3), fundamentando que "os agentes chegaram a ingressar no estabelecimento e pegar os pertences". A defesa, por sua vez, alega que o
iter criminis
foi interrompido em fase embrionária, requerendo a aplicação da fração máxima (2/3).

O critério para a definição do
quantum
de diminuição da pena na tentativa, conforme pacífica doutrina e jurisprudência, é aferido de forma inversamente proporcional à proximidade da consumação do delito. Ou seja, quanto mais perto o agente chegar da consumação, menor será a redução.

Para analisar a proximidade da consumação no crime de furto, é imperativo invocar a
Teoria da
Amotio
(ou
Apprehensio
), adotada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp 1.524.450/RJ), segundo a qual o crime se consuma no momento em que o agente inverte a posse da
res furtiva
, retirando-a da esfera de disponibilidade da vítima, ainda que por breve lapso temporal e sem que a posse seja mansa e pacífica, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. LEADING CASE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2º, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vitima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos:
Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado. (STJ - REsp: 1524450 RJ 2015/0073105-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 14/10/2015, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/10/2015 RB vol. 627 p. 46)

No caso dos autos, a análise do
iter criminis
revela que o apelante percorreu quase todas as fases da execução. Ele não apenas cogitou ou preparou o delito; ele efetivamente
invadiu o imóvel
e, mais importante,
tomou posse dos fios de cobre
, invertendo a posse da
res
. A ação só foi interrompida pela chegada do policial, uma circunstância alheia à sua vontade, quando faltava apenas a saída do local para a consolidação final do seu intento.

Sob a ótica da Teoria da
Amotio
, o apelante esteve muito próximo da consumação. A interrupção não ocorreu em um estágio inicial, mas sim na fase final da execução, quando o bem já estava sob seu poder.

A jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará é firme ao validar a aplicação da fração mínima de 1/3 em casos análogos.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. PACIENTES PRESOS EM FLAGRANTE. 2. FRAÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. Não obstante eventual inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, não é possível desconsiderar as particularidades do caso concreto, em especial o fato de os pacientes terem sido detidos por populares durante a tentativa de roubo da moto do paciente e presos em flagrante pela polícia. Ademais, a vítima e a testemunha foram firmes no reconhecimento realizado logo após o crime, o qual foi confirmado judicialmente, autorizando, assim, a manutenção da condenação.2
. O acórdão ora impugnado se encontra em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que "quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição" (AgRg no HC n. 833.469/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023
). Nesse sentido, tendo em vista que os réus estiveram próximos da consumação de fato do crime de roubo, revela-se proporcional ao caso a fração de 1/3. Assim, não há se falar em ilegalidade 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 926892 SP 2024/0243391-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2024)

EMENTA APELAÇÃO PENAL ? CRIME DO ART. 155, § 4º, II e IV c/c art. 14, II, AMBOS DO CPB ? DA REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3, EM RAZÃO DA TENTATIVA ? IMPROCEDÊNCIA ? INTER CRIMINIS PECORRIDO EM GRANDE PARTE ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? DE OFÍCIO, CORRIGIDO O ERRO MATERIAL NO CALCULO DA PENA - DECISÃO UNÂNIME. I.
No presente caso, a meu sentir, mostra-se proporcional a redução de 1/3 (um terço), fixada pelo Magistrado de piso, uma vez que, conforme bem fundamentado na decisão apelada, o inter criminis foi em grande parte pecorrido, já que os recorrentes, no momento em que foram presos em flagrante delito, estavam próximos de sair do canteiro de obra, de propriedade da vítima, e, portanto, de consumar o delito de furto qualificado, mormente considerando que 68 (sessenta e oito) sacas de cimento, pesando 50 kg cada, já estavam dentro do caminhão prontas para serem transportadas, faltando apenas algumas latas de tintas e caixas de cerâmica para o embarque, as quais já se encontravam, inclusive, acomodadas ao lado do caminhão. Precedentes
; II. No entanto, verifico que a sentença combatida possui um erro material no cálculo da pena, que merece ser reparado. In casu, o juiz a quo, mesmo reconhecendo a redução da pena na fração de 1/3, em razão da tentativa, acabou por aumentar a pena-base, que era de de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, para 2a1 anos e 8 meses de reclusão e 13 dias-multa. Dessa forma, reduzo as penas dos apelantes para 1 ano e 4 meses de reclusão e 7 dias-multa, mantendo, em todos os seus demais termos, a decisão vergastada. III. Recurso conhecido e improvido, entretando, de oficio, corrigido o erro material no cálculo da pena. Decisão Unânime. (TJ-PA - APL: 00200185620118140401 BELÉM, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 24/05/2016, 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 30/05/2016)

Portanto, a decisão do juízo sentenciante em aplicar a fração mínima de 1/3 se mostra correta e proporcional ao avanço do apelante no caminho do crime.

III) Conclusos

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 25/06/2026